Tribunal: TJMT
Processo: 0005138-43.2013.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005138-43.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAEL IZE RIBEIRO (APELADO), EDUARDO RODOLFO GONCALVES - CPF: 010.960.931-03 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), EDSON BISPO RIBEIRO - CPF: 537.535.931-68 (APELADO), ROSANE IZE RIBEIRO - CPF: 964.738.001-15 (APELADO), SONIA DE BARROS LIMA MOURA - CPF: 125.749.614-04 (APELANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON BISPO RIBEIRO - CPF: 537.535.931-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANE IZE RIBEIRO - CPF: 964.738.001-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), R. I. R. (APELADO), R. I. R. (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
CONFIGURADO -
NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO
– SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

1-Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

2-Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONIA DE BARROS LIMA MOURA
e pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais no 0005138-43.2013.8.11.0055 proposta por
Rafael Ize Ribeiro, menor, representado pelos genitores Edson Bispo Ribeiro e Rosane Ize Ribeiro
, julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pelos representantes legais do menor Rafael Ize Ribeito em face dos apelantes, para condenar os réus, solidariamente, no pagamento ao autor da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sobre o qual devera incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso, nos termos das Súmulas n°. 3621 e 542 do STJ.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do autor, fixados em 10% do valor da condenação, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional.

A primeira apelante alega em preliminar, a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que não
houve determinação judicial e, muito menos, a intimação para que as partes pudessem especificar as provas que pretendiam produzir.

No mérito, alega que inexiste qualquer indicio ou prova de que a médica Apelante teria receitada a dose que foi dada ao menor. E, se observar a receita prescrita, notará que a dose recitada foi de 01 (uma) medida, de 12 em 12 horas, e no medicamento em questão vem uma seringa dosadora, possuindo a medida máxima de 5ml.

Acrescenta que o medicamento denominado PLASIL nao foi prescrito pela Apelante e, pelo que parece, a reação alérgica no menor surgiu apos a aplicação desse medicamento, motivo pelo qual fora solicitada a transferência para a UTI Pediátrica.

Por fim, requer a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos para o Juízo Monocrático, a fim de intimar as partes para especificar as proves que pretendem produzir e, posteriormente realizar a competente instrução processual, e, no mérito, que seja provido o presente recurso, julgando improcedente a pretensão autoral. (Id. 3701842)

O Município de Tangará da Serra também alega em preliminar o cerceamento de defesa, alegando que em sede de contestação expressamente se requereu a produção de provas periciais e orais, o que foi indeferido.

No mérito, alega que a decisão foi prolatada sem sem qualquer embasamento técnico, pois a decisão combatida afirma que o simples fato de ficar em uma UTI enseja danos morais, em razão de incrementar a possibilidade de complicações, como infecção hospitalar e até a morte, o que afirma estar equivocado.

Discorre que no caso em tela, o menor precisava de observação continuada, por isso o médico pediatra solicitou a internação na UTI, tanto que, o apelado permaneceu apenas dois dias em observação, sem qualquer consequência clinica.

Acrescenta também que não ficou demonstrado o nexo causal de que foi o medicamente receitado pela servidora do munícipio que causou a necessidade de sua internação em UTI.

Por fim, requer a improcedência da ação, e, alternativamente a minoração do valor arbitrado a título de danos morais. (Id.3701854)

As contrarrazões aos recursos aviados foram apresentadas tempestivamente pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Em sede preliminar, os apelantes arguiram a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando a primeira apelante que não fora determinado tão pouco intimado para especificar as provas que desejasse produzir, e, o segundo apelante, que o magistrado indeferiu a produção de provas requerida expressamente em sede de contestação.

Pois bem. Analisando os autos, constata-se que os apelantes requereram oitiva de testemunhas, perícia e audiência de instrução e julgamento.

Após, pelo douto Promotor de Justiça, em seu parecer ao id. 3701827, assim requereu:

“Ciente de todo o processado, o Ministério Público verifica que que foi apresentada a resposta pelo Requerido (fls. 41 ss.) e respectiva impugnação da contestação pelo Requerente (fls 81 ss.), circunstância que enseja o saneamento do feito, fixando-Se os pontos controvertidos e designado audiência de instrução e julgamento, no termos do art. 331, § 3° do Código de Processo Civil, intimando-se as partes para que especifiquem as provas que pretendam produzir, sendo que, desde logo, protesta-se pelo depoimento pessoal de todos os envolvidos, além da inquirição das testemunhas a serem arroladas. Assim requer e espera deferimento.”

Sem qualquer determinação quanto a realização de audiência ou que as partes pudessem especificar provas, a magistrada sentenciante, ao julgar a causa, assim decidiu (id. 3701832):

“(...) Intimados pela imprensa oficial (fls. 123).as partes deixaram transcorrer “in albis” o prazo legal, sem especificaram as provas que pretendiam produzir (fls. 124).(...)”

Diante disso, indiscutível a oportunidade às partes do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a realização das provas postuladas é imprescindível no caso em tela, haja vista a necessidade de se comprovar os fatos alegados na inicial, e influenciará diametralmente no seu julgamento.

É cediço quanto ao poder deferido ao Juiz de indeferir as provas e diligências que reputar inúteis para o deslinde do feito. Contudo, referida regra há de ser aplicada com comedimento, para que se evitem indevidas restrições às oportunidades das partes de demonstração dos fatos por elas alegados para a defesa de seus pretensos direitos.

O direito à prova, antes de tudo, é garantia constitucional decorrente do princípio maior do Devido Processo Legal, e mais precisamente, dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Realmente, de nada vale a possibilidade de se manifestar e de se opor às alegações despendidas por seu adversário, se à parte não é deferido todo um instrumental que lhe assegure a possibilidade de influir na decisão judicial a ser tomada.

Dentro disso se insere o direito à prova, que é verdadeira garantia de acesso à Justiça e de concretização da possibilidade de influência no julgamento do processo, afinal, apenas com condições de demonstrar suas alegações é que a parte verdadeiramente poderá influir na convicção a ser formada pelo Juiz.

Nessa ordem de ideias, é óbvio que não há ilegalidade alguma quando o Juiz, dentro do seu livre convencimento, indefere a produção de provas desnecessárias ou impertinentes para a solução da demanda, ocorrendo, porém, cerceamento de defesa quando a prova, ao contrário disso, seja útil e pertinente para a demanda, como na hipótese.

No caso, tenho que as provas requeridas em sede de contestação serão efetivamente pertinente e relevante para o deslinde da causa, eis que não há outras formas de comprovar o dano bem como a dimensão sofridas pelo apelado.

Assim, até para que não haja atropelamento das fases processuais, entendo que a prova requerida deve ser realizada, com a consequente nulidade da sentença.

Dessa forma, sendo nítido o cerceamento de defesa, outro caminho não resta senão reformar a sentença proferida pela MM. Juiz Singular, a fim de que
de intimem as partes para especificar as proves que pretendem produzir e, posteriormente realizar a competente instrução processual.

Isso posto, DOU PROVIMENTO aos recursos aviados pelas partes
para anular a sentença objurgada, determinando a
intimação das partes para especificar as proves que pretendem produzir e, posteriormente realizar a competente instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021